Tribunal: STF
Processo: RHC 55543
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.ARGÜIÇÃO
DE INFRUTIFERA,DESDE QUE O ACUDADO SE ACHAR PRESO EM VERTUDO DE
CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO CONTRA A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL E NÃO POR
EFEITO DE PRISÃO PREVENTIVA A QUE SE REFERE.RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.